Tribunal: TJPA
Processo: 0801857-03.2022.8.14.0005
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10244 - Assistência à Saúde
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801857-03.2022.8.14.0005

APELANTE: MUNICIPIO DE ALTAMIRA, ESTADO DO PARÁ

APELADO: OLICIO PEREIRA DA SILVA, ESTADO DO PARÁ, MUNICIPIO DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. PISO SALARIAL DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE. DECISÃO MONOCRÁTICA FUNDAMENTADA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO OU ILEGALIDADE. AGRAVO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo Interno interposto pela Defensoria Pública do Estado do Pará contra decisão monocrática que manteve sentença de parcial procedência, determinando o pagamento de diferenças remuneratórias relativas ao piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde, nos termos da Lei nº 11.350/2006, com alterações da Lei nº 12.994/2014, referente ao período de janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão monocrática que negou provimento à Apelação Cível incorreu em omissão, ilegalidade ou violação aos princípios do contraditório, ampla defesa e segurança jurídica, ao manter a condenação do ente público ao pagamento das diferenças salariais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno não trouxe argumentos novos, limitando-se a reiterar fundamentos já enfrentados na decisão agravada.
4. A correção do valor da causa é matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC, podendo ser revista a qualquer tempo, desde que não transitada em julgado a decisão.
5. A decisão agravada analisou adequadamente os dispositivos constitucionais e legais aplicáveis, especialmente o art. 198 da CF/88 e a Lei nº 11.350/2006, não havendo nulidades ou omissões a serem supridas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo Interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: 1. A reapresentação de fundamentos já analisados na decisão monocrática não autoriza a reforma do julgado em sede de Agravo Interno. 2. A correção do valor da causa pode ser realizada de ofício, por se tratar de matéria de ordem pública, nos termos do art. 292, § 3º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 198; CPC, arts. 292, § 3º; 1.021; 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, ApCiv 0800662-51.2020.8.14.0005, 1ª Turma de Direito Público, Rel. Desª Célia Regina de Lima Pinheiro, DJe 30/08/2023.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER DO AGRAVO INTERNO, porém NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos vinte e quatro dias do mês de novembro de dois mil e vinte e cinco .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Luzia Nadja Guimarães Nascimento .

RELATÓRIO

Trata-se de
Agravo Interno
em Apelação Cível interposto pela
Defensoria Pública do Estado do Pará
em face da decisão monocrática, proferida por este Relator, que negou provimento às Apelações Cíveis interpostas pelo Estado do Pará e pelo Município de Altamira, mantendo a sentença que julgou procedente a ação de obrigação de fazer ajuizada por Olicio Pereira da Silva, e, de ofício, corrigiu o valor da causa de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para R$ 80.000,00 (oitenta mil reais
)
, nos termos do art. 292, § 3º, do Código de Processo Civil, determinando que os honorários sucumbenciais incidissem sobre o novo montante (ID 18664888).

Nas suas razões recursais, o agravante sustenta, em síntese, que a alteração de ofício do valor da causa violou o princípio da preclusão, pois deveria ter sido realizada em primeiro grau, não cabendo modificação no segundo grau sem provocação da parte contrária, sob pena de preclusão pro judicato (art. 505, caput, do CPC), a decisão monocrática gerou prejuízo financeir
o
à Defensoria Pública, ao reduzir o valor base para cálculo dos honorários sucumbenciais, a modificação foi proferida sem prévia oitiva das partes, configurando decisão surpresa, em violação ao art. 10 do CPC.

Certifico que foram apresentadas contrarrazões pelo Município de Altamira (ID. 20507573).

Assim, requer o conhecimento e provimento do recurso para que a decisão monocrática seja reformada.

É o relatório necessário.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Recebo o Agravo Interno, por preencher os requisitos de admissibilidade elencados pelo art. 1.021 do Código de Processo Civil (CPC).

A despeito da insurgência do agravante, verifico que o Agravo Interno
r
eproduz integralmente os argumentos já deduzidos na Apelação Cível, os quais foram exaustivamente analisados por ocasião da decisão monocrática ora recorrida.

Consoante dispõe o art. 292, § 3º, do CPC, “
o juiz corrigirá, de ofício e por arbitramento, o valor da causa quando verificar que não corresponde ao conteúdo patrimonial em discussão ou ao proveito econômico perseguido pelo autor
”. Trata-se, pois, de
matéria de ordem pública
, insuscetível de preclusão temporal, podendo ser revista
a qualquer tempo e grau de jurisdição
, enquanto não houver decisão transitada em julgado sobre a matéria.

Nesse sentido, encontra amparo em precedentes desta Corte:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. PISO NACIONAL. AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE. IMPLEMENTAÇÃO DO PISO NACIONAL E PAGAMENTO DAS DIFERENÇAS PRETÉRITAS. ART. 198 CF/88. LEI FEDERAL Nº 11.350/2006. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

1- Trata-se de apelação cível interposta em face de sentença, proferida nos autos da Ação Ordinária de Obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, que julga parcialmente procedente a pretensão deduzida, determinando que o réu efetue o pagamento a parte autora da diferença dos valores retroativos não adimplidos à título do piso nacional dos Agentes Comunitários de Saúde entre janeiro de 2015 a dezembro de 2018, observada a prescrição quinquenal anterior a propositura da ação;

2- Com a Emenda Constitucional 63/2010, a Constituição Federal atribuiu à lei federal a regulação sobre o piso salarial profissional dos Agentes Comunitários de Saúde, a teor do disposto no artigo 198, da Carta Magna;

3- A Lei n. 11.350/2006 regulamenta o Â§ 5º do artigo 198 da Constituição da República regulando o exercício profissional dos Agentes Comunitários de Saúde e dos Agentes de Combate às Endemias; a Lei nº 12.994/2014 introduziu o artigo 9º-A, à Lei nº 11.350/2006, que fixou em R$1.014,00 o piso salarial base dos ACS e ACE;

4- A norma de regência assegura aos agentes comunitários de saúde, a partir do ano de 2019, um novo piso salarial profissional nacional, com vencimento básico de R$ 1.250,00, escalonado para R$ 1.400,00 e R$ 1.550,00, para os anos de 2020 e de 2021, respectivamente;

5- Vencido o demandado é cabível a sua condenação no pagamento de honorários sucumbenciais ao procurador da parte autora;

6- Apelação conhecida e desprovida. Sentença mantida.

(TJ-PA – ApCiv 0800662-51.2020.8.14.0005, Órgão Julgador: 1ª Turma de Direito Público, Relatora: Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO, Disponibilizado em: 30/08/2023).

Dessa forma,
as questões levantadas pela agravante foram devidamente analisadas e fundamentadas na decisão monocrática
, inexistindo qualquer ilegalidade, omissão ou violação aos princípios do contraditório e da segurança jurídica.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a decisão agravada em todos os seus termos.

Advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 02/12/2025